Tribunal: TJES
Processo: 5000194-65.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-65.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ESPOLIO DE FREDERICO OZANAN MARCONDES RAMOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO MUNICÍPIO. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo
Município de Piúma
contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do inc. III do art. 485 do CPC. O apelante sustenta a inaplicabilidade da extinção de ofício sem requerimento do réu, a necessidade de intimação pessoal para suprir a falta e a consideração das peculiaridades administrativas do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve o cumprimento dos requisitos legais para a extinção do feito por abandono da causa; e (ii) estabelecer se a intimação eletrônica realizada ao ente público pode ser considerada como intimação pessoal para fins do §1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A extinção do processo por abandono da causa pressupõe o transcurso de mais de 30 dias sem manifestação do autor, seguido da intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme o § 1º do art. 485 do CPC.

4)
No caso concreto, o Município de Piúma foi devidamente intimado para dar andamento ao feito, mas permaneceu inerte, limitando-se a reiterados pedidos de suspensão sem adotar providências concretas para a continuidade da execução.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estabelece que a intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico equivale à intimação pessoal, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei n.º 11.419/2006 e do §1º do art. 183 CPC, afastando eventual nulidade na extinção do feito. do

6)
A Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção por abandono da causa, não se aplica quando ainda não formada a relação processual, como no presente caso, em que a execução fiscal não foi embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1) A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias e a intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, sendo obrigatória sua decretação na ausência de manifestação tempestiva.

2) A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada intimação pessoal, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei n.º 11.419/2006 e do § 1º do art. 183 do CPC. 3. A Súmula 240 do STJ não se aplica quando não há formação da relação processual, sendo possível a extinção do feito por abandono sem requerimento do réu.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1º; CPC, art. 183, §1º; Lei n.º 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.06.2015; TJES, AC 5000730-23.2021.8.08.0023, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.02.2025; TJES, AC 5000857-98.2020.8.08.0021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 22.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em averiguar se agiu corretamente o juízo
a quo
ao extinguir o feito, sem resolução de mérito, em razão do suposto abandono da causa pelo recorrente por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.

Segundo se depreende, houve regular intimação do município apelante para promover os atos necessários ao andamento do feito, notadamente a identificação do inventariante do espólio executado e o recolhimento das diligências do oficial de justiça.

Entretanto, em que pese a inequívoca ciência acerca da obrigação processual,
Município
de Piúma
limitou-se a reiterados pedidos de suspensão do feito, sem adotar providências concretas que viabilizassem a continuidade da execução.

A inércia prolongada do ente público, evidenciada pelo transcurso de mais de trinta dias sem manifestação, caracterizou a desídia processual apta a ensejar a extinção do processo.

Com efeito, deve-se observar que quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias (inciso III), o juiz apenas extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após ser devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. É o que dispõe o §1º do art. 485 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III –
quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese em que o autor deixar de dar andamento ao processo por mais de 30 dias e,
devidamente
intimado
, não praticar o ato em 5 dias, a extinção do processo é medida obrigatória.

A esse respeito, confira-se a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encampada por esta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC, não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ABANDONO DO AUTOR EXTINÇÃO DO FEITO SÚMULA 240 DO STJ E ART. 485, § 6º, DO CPC REQUERIMENTO DO RÉU DESNECESSIDADE RECURSO IMPROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono pressupõe o preenchimento concomitante dos pressupostos fixados em lei que, nos moldes do art. 485, III, e § 6º, do CPC, analisado em conjunto com o enunciado sumular nº 240 do STJ, são: a) inércia por mais de trinta dias após intimação regular para a prática do ato; b) intimação pessoal para suprir a falta em 05 (cinco) dias e; c) requerimento da parte contrária, sendo desnecessária qualquer exigência no sentido de que se dê ciência ao patrono da parte acerca do risco da extinção do processo por abandono, tendo em vista a ausência legal de tal previsão. 2
. Se não formada a relação processual é desnecessária o requerimento do réu para a extinção do feito. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 22120008416, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 05/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA JUDICIALIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. Considera-se válida a intimação do autor que muda de endereço sem comunicar ao juízo, impossibilitando sua intimação para promover o andamento do feito. Conforme decidiu o STJ, como no julgamento do AgRg no AREsp 356.270/RJ, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1º, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas, sendo inaplicável a Súmula nº 240 do STJ, quando não tenha sido promovida a citação do réu.
3.1. A extinção do processo em razão do abandono da causa pelo autor pressupõe a intimação pessoal da parte, para suprir a falta em 05 dias (artigo 485, III, e §1º do CPC/15
), como ocorrera no presente caso. 4. Recurso conhecido e improvido. 5. Implementação de honorários recursais com a manutenção dos efeitos da AIJ deferida em data pretérita. Unânime.(TJES, Classe: Apelação, 30150099361, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2017, Data da Publicação no Diário: 13/11/2017)

Cumpre salientar que, antes da citação ou nos casos de revelia, a extinção poderá ser realizada de ofício, excepcionando a regra do § 6º do art. 485 do CPC:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECORRIDO REVÉL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I.
Intimado pessoalmente, por Aviso de Recebimento (AR), para se manifestar sobre a Decisão acostada às fls. 79/81, o Recorrente manteve-se inerte por mais de 30 (trinta) dias, incorrendo, dessa forma, em abandono da causa.
II . O comando decisório da Sentença é claro quanto à intimação do Recorrente para que desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção processual, contudo, este se quedou inerte quanto a isso. III.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à inaplicabilidade da Súmula n° 240 em casos em que o Réu incorre em revelia:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EXECUTADO. REVEL. REQUERIMENTO PRÉVIO. 1.
Nas demandas em que ocorre revelia, a extinção do processo por abandono de causa independe de requerimento do demandado revel.
2. Apelação conhecida e desprovida. (STJ: REsp 1900686, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Decisão Monocrática, Data da Publicação 18/05/2021) VI. Recurso conhecido e improvido ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120056965, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021)

Ademais, esta Corte possui o entendimento segundo o qual
“(a) intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006 e do art. 183, § 1º, do CPC.”

(TJES, Número: 5000730-23.2021.8.08.0023, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000730-23.2021.8.08.0023, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Feb/2025)

É de se conferir:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 1º, do CPC). 2. Em seu cuidando de processo que tramita por meio eletrônico, a comunicação eletrônica da Fazenda Pública é considerada como intimação pessoal, como prevê o disposto no art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006 e art. 183, § 1º, do CPC. 3. A inércia do recorrente, ante a intimação regular para promover o andamento do processo e a observância do art. 25, da Lei n.º 6.830/80, implica a extinção da execução fiscal não embargada. 4. Recurso desprovido. (TJES, AC 5000005-10.2017.8.08.0044, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Data: 22/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR. MUNICÍPIO. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO POR PORTAL ELETRÔNICO. EQUIVALENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, as intimações feitas ao advogado cadastrado nos autos por meio do portal eletrônico (PJe) são consideradas pessoais, inclusive quando se tratar da Fazenda Pública. 2. Em se tratando de processo que tramita eletronicamente desde a origem, foi observado o art. 485, §1º, do CPC/15, que prevê a necessidade da intimação pessoal do Município para suprir a falta antes da extinção do feito. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AC 5000857-98.2020.8.08.0021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 22/03/2022)

Dessa forma, está configurado o abandono da causa, de modo a se revelar imperiosa a confirmação da sentença.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.